Tribunal: TJES
Processo: 0005760-49.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005760-49.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CAYO GIOVANI LIMA DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0005760-49.2021.8.08.0048

APELANTE: CAYO GIOVANI LIMA DA ROCHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO. FALSA IDENTIDADE. CORRUPÇÃO DE MENOR. (
ART. 157, § 2º, INCISO II, E § 2º-A, INCISO I, E
ART.
307, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E
ART.
244-B, DO ECRIAD, NA FORMA DO ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL
).
PRELIMINAR DE
NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO CABIMENTO.
ABSOLVIÇÃO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA.
DESVALORAÇÃO CULPABILIDADE
EM RAZÃO DA

PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTO IDÔNEO.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

RECURSO
DES
PROV
IDO.

1. Preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico. Os indícios de autoria em desfavor do apelante não se baseiam exclusivamente no reconhecimento realizado pela vítima na esfera policial, mas também no reconhecimento pessoal realizado durante a audiência de instrução e julgamento. Além disso, o denunciado foi preso em flagrante delito, na posse da
res furtiva
. Desta feita, todos esses elementos traduzem-se, inequivocamente, em indícios suficientes para demonstrar a autoria delitiva, razão pela qual não há que se falar em nulidade do reconhecimento fotográfico. Preliminar rechaçada.

2. Nos crimes patrimoniais, a exemplo do roubo, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. Precedentes STJ.

3. A premeditação do delito demonstra a maior reprovabilidade da conduta, permitindo a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade. Precedentes STJ.

4. A jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

5
. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0005760-49.2021.8.08.0048

APELANTE: CAYO GIOVANI LIMA DA ROCHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

A Defesa argui, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico, sob o fundamento de que o único reconhecimento feito na esfera policial foi através de contato direto com a vítima, de maneira informal, e que o reconhecimento na esfera judicial também não atendeu aos ditames legais previstos no ordenamento jurídico.

Diante dessa argumentação, registro
não ignor
ar
que o c. STJ tem manifestado tendência de mudança do entendimento da jurisprudência até então consolidada, no sentido de que
a observância do procedimento de reconhecimento de pessoas
previsto no art. 226, do Código de Processo Penal,
é obrigatória, e não meramente recomendatória
, conforme se extrai do seguinte paradigma:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO. NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. [...]. 3. O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório. [...]. (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020)
1

Ocorre que, embora inegável a força persuasiva do julgado e de seus fundamentos, observo que
não se trata de precedente vinculante
, até porque também
já
houve
manifest
ação
em sentido oposto
posteriormente
(AgRg no HC 647.545/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 18/05/2021).

Além disso, o próprio c. STJ definiu que,
na hipótese de a autoria delitiva do crime de roubo não ter como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico
, tal situação
“gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial”
(AgRg no REsp 1960266/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

No caso em tela, a vítima
Wilson dos Santos Bompastor
declarou em Juízo (Id. 6203259, mídia anexa) que fez o reconhecimento na delegacia através de um vidro; que os acusados ficaram do outro lado; que conseguiu identificar quem lhe bateu com a arma e quem assumiu a direção do veículo; que não teve dúvidas por conta das roupas características.

Destaque-se, ainda, que os
indícios de autoria
em desfavor do apelante não se baseiam exclusivamente no reconhecimento realizado pela vítima na esfera policial,
mas também
n
o
reconhecimento pessoal

realizado
durante a audiência de instrução e julgamento
(Id. 6203259, mídia anexa).

É de se pontuar, outrossim, que o denunciado foi preso em flagrante delito, na posse da
res furtiva
.

Desta feita, todos esses elementos traduzem-se, inequivocamente, em indícios suficientes para demonstrar a autoria delitiva, razão pela qual não há que se falar em nulidade do reconhecimento.

Por tais razões, rechaço a preliminar.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto

em face da r. Sentença (Id. 6203259, pp. 141/147), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante
CAYO GIOVANI LIMA DA ROCHA
pela prática dos crimes capitulados no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, e art. 307, ambos do Código Penal, e art. 244-B, do Ecriad, na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena total de 17 (dezessete) anos e 17 (dezessete) dias de reclusão e 03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção, a serem cumpridas em regime inicial fechado.

Emerge da Denúncia (Id. 6203259, pp. 03/05) que, no dia 25 de março de 2021, por volta das 22h34m, próximo à EEEFM. Romulo Castello, Bairro Carapina Grande, Serra, o denunciado, em união de desígnios previamente ajustados com o adolescente infrator R.K.D.J.E., subtraiu para si, mediante violência (coronhada) e grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, 01 (um) automóvel e 01 (um) celular, ambos de propriedade da vítima Wilson dos Santos Bompastor. Ademais, durante sua abordagem, o denunciado Cayo atribuiu-se falsa identidade.

Ressai que a vítima, motorista de aplicativo, encontrava-se trabalhando a bordo de seu automóvel, quando aceitou uma corrida entre os Bairros Maria Ortiz e Carapina, em nome de Tamires, deslocando-se até o endereço indicado. No local, o denunciado e o menor, com prévias intenções criminosas, embarcaram no automóvel conduzido por Wilson, o qual, sem desconfiar de ambos, deu início à corrida (transporte). Ocorre que, na altura do Bairro Carapina Grande, o denunciado e o adolescente anunciaram o assalto, ocasião na qual o menor, em tom ameaçador, mostrou duas munições para vítima e disse: “Isso aqui é um assalto, pula fora do carro”. Na sequência, o adolescente infrator desferiu uma coronhada na cabeça da vítima, causando-lhe um ferimento na região, momento em que o denunciado Cayo assumiu a direção do automóvel e proferiu grave ameaça contra Wilson, dizendo “sai que eu vou te matar”.

Consta, ainda, que, após a subtração do automóvel e do aparelho celular da vítima, o denunciado e o adolescente infrator empreenderam fuga a bordo do veículo, no sentido Terminal de Carapina. Após o crime, a vítima conseguiu acionar a Polícia, que avistou os denunciados, os quais tentaram empreender fuga ao perceberem a presença da guarnição, porém foram alcançados e abordados. Na revista pessoal, fora apreendida uma arma calibre .38, carregada com 01 (um) munição, com o adolescente. Com o denunciado Cayo nada de ilícito foi encontrado.

De posse das informações sobre o roubo do veículo, os militares entraram em contato com a vítima que reconheceu os acusados. Registre-se, ainda, que o denunciado Cayo se apresentou inicialmente à guarnição com o nome falso de Igor Jesus Lima, numa clara tentativa de ludibriar as agentes públicos e se furtar da sanção penal decorrente de seus atos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa almeja a absolvição do apelante por ausência de provas da autoria.

Na hipótese em tela, a
materialidade
exsurge do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 6203259, IP, pp. 33/43), Auto de Apreensão (Id. 6203259, IP, p. 19), Auto de Restituição (Id. 6203259, IP, p. 23) e prova oral.

No tocante à
autoria
, insta salientar que sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Id. 6203259, mídia anexa), o acusado negou a autoria delitiva; havendo declarado que é usuário de maconha; que estava indo ao Bairro São Diogo comprar drogas; que passou pelo local onde estava ocorrendo uma blitz e foi abordado; que confessa que deu o nome do seu primo, porque estava evadido do sistema prisional; que não cometeu assalto; que não conhece o menor; que já viu o menor de vista no Bairro Continental; que estava no lugar errado na hora errada; que não foi apreendida nenhuma arma.

Por sua vez, à luz do contraditório judicial, a vítima
Wilson dos Santos Bompastor
declarou em Juízo (Id. 6203259, mídia anexa) que estava trabalhando como motorista de aplicativo; que aceitou uma corrida em nome de Tamires; que, no local, entraram apenas os dois acusados; que, durante o trajeto, os acusados anunciaram o assalto; que um deles mostrou a arma e lhe deu uma coronhada em sua cabeça; que o outro acusado o ameaçou de morte;

que ficou sangrando; que, após sair do carro, ligou para a Polícia; que os dois foram detidos; que um dos assaltantes é menor de idade; que levaram o seu veículo e o seu celular; que reconheceu os acusados na delegacia; que não teve dúvida de quem era os acusados, pois reconheceu as roupas; que o menor lhe mostrou a arma e Cayo o ameaçou.

É de se registrar, ainda, que a vítima reconheceu o acusado tanto na esfera policial (Id. 4405074, IP, p. 89) quanto em Juízo (Id. 6203259, mídia anexa).

Nesse contexto, é de se pontuar que, na esteira do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
“
nos crimes patrimoniais,
a exemplo
do
roubo, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
” (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

Digno de nota salientar, ainda, que o acusado foi preso em flagrante delito, na posse da
res furtiva
.

Dessa forma, ao contrário do que sustenta a Defesa, há elementos probantes robustos a demonstrar com firmeza a autoria delitiva do apelante, razão pela qual o desacolhimento do pleito absolutório é medida que se impõe.

Superada tal aresta, a Defesa postula o afastamento da desvaloração do vetorial da culpabilidade em relação ao crime de roubo.

Nesse sentido, o Juízo sentenciante sopesou negativamente a culpabilidade, sob o fundamento de que o crime foi praticado de maneira planejada ou premeditada.

À luz de tal contexto, o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que
“A premeditação do delito demonstra a maior reprovabilidade da conduta, permitindo a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade.” (AgRg no AREsp n. 1.891.254/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

Desta feita, escorreita a fundamentação usada para negativar o vetor da culpabilidade, restando justificado o incremento punitivo.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

1
No mesmo sentido: HC 648.232/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021; HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 03/05/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)